Tribunal: TJES
Processo: 5004209-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004209-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARIA SERPA e outros (2)
AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

25/10/2021

A SR.ª ADVOGADA FERNANDA SERPA VARELA:-

Bom dia. Cumprimento aos Desembargadores na pessoa do Presidente desta Câmara; a excelentíssima Procuradora de Justiça; colegas advogados e servidores desta Casa.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela e determinou a reintegração de loja de terminal rodoviário à agravada.

Ocorre que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual a respeitável decisão merece ser reformada.

Primeiro com relação ao
fumus boni iuris
. Tramita na Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória uma ação coletiva, cujo objeto é a execução de um termo de ajustamento de conduta, firmado entre a agravante e a agravada, no qual tanto o juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública quanto o Ministério Público reconhecem a validade e a eficácia do TAC, tendo inclusive decisões daquele juízo proibindo a CETURB de realizar licitação para ocupação das lojas e discriminando que ela cumpra os termos da avença, garantindo a permanência dos lojistas, entre eles a agravante, até outubro de 2024 no local.

Nesse sentido, não há que se falar em probabilidade do direito, já que o termo de permissão de uso utilizado pela CETURB para promover a ação reintegratória, foi substituído pelo TAC que garante a posse da agravante até outubro de 2024.

Em segundo lugar, não há também que se falar em
periculum in mora
, pois diante da liminar proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, proibindo a CETURB de licitar as lojas dos terminais, a saída da agravante geraria apenas prejuízo à própria Administração Pública, que ficaria com a loja vazia sem receber os valores dos aluguéis que a agravante paga todo mês.

A contrario sensu, há probabilidade de direito de a agravante permanecer no local até outubro de 2024. Direito este garantido pelo TAC firmado entre as partes. Além do mais, o perigo da demora, pode prejudicar a agravante já que esta tira seu sustento ...

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

Doutora Fernanda, peço desculpas por interrompê-la.

*

A SR.ª ADVOGADA FERNANDA SERPA VARELA:-

Pois não, excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

Vossa Excelência se refere ao TAC que não foi juntado. Não tenho conhecimento desse TAC. Considero que ele seja relevante.

*

A SR.ª ADVOGADA FERNANDA SERPA VARELA:-

Eu peticionei excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

Eu poderia suspender o julgamento para que faça juntar. Traga esse TAC para realmente tomarmos conhecimento dele. Não existe aqui, não o vi. Embora V. Ex.ª faça referência a ele. É um documento importantíssimo. Gostaria de tomar conhecimento.

Suspenderei o julgamento e aguardar a juntada de cópia desse TAC para eu acreditar que ele existe.

*

A SR.ª ADVOGADA FERNANDA SERPA VARELA:-

Perfeito excelência. Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

Podemos fazer isso?

*

A SR.ª ADVOGADA FERNANDA SERPA VARELA:-

Agradeço.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

Interromperei o julgamento e aguardar a juntada do TAC para eu tomar conhecimento dele. Não que as palavras de V. Ex.ª não sejam credíveis. São, mas preciso de ter ....

*

A SR.ª ADVOGADA FERNANDA SERPA VARELA:-

Excelência, peticionei semana passada com essas informações, porque são informações posteriores à propositura da ação de reintegração. Sendo intimada, eu ...

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

O juiz de Primeiro Grau já tem esse conhecimento?

*

A SR.ª ADVOGADA FERNANDA SERPA VARELA:-

O juiz inclusive se declarou incompetente e já remeteu para a próxima Vara. Essa decisão liminar, inclusive, uma de nossas alegações é a incompetência do juízo e nesse meio tempo de tramitação do agravo, ele já se declarou incompetente.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

Perfeito, mas gostaria de ter conhecimento desse TAC, acordo, para que eu possa me posicionar neste processo.

É possível trazê-lo?

*

A SR.ª ADVOGADA FERNANDA SERPA VARELA:-

Perfeito excelência, claro. Agradeço, inclusive.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

Vamos adiar o julgamento e aguardar que esse documento chegue ao processo que está em Segundo Grau.

*

A SR.ª ADVOGADA FERNANDA SERPA VARELA:-

Agradeço a V. Ex.ª por oportunizar a produção de provas. Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

É importante que esse TAC também seja entregue ao juiz, porque em Segundo Grau não posso decidir nada em que o juiz não tenha conhecimento.

*

A SR.ª ADVOGADA FERNANDA SERPA VARELA:-

Sim, já existe essa informação nos autos de Primeiro Grau.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

Obrigado. Fica adiado o julgamento.

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA – ACOMPANHAR

Nobres Colegas, verifico que a hipótese em questão trata-se de ação de reintegração de posse ingressada pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/GV em face de JOSE MARIA SERPA que exercia suas atividades comerciais no módulo nº 01 do Terminal Urbano de Integração de Itaparica, em Vila Velha-ES.

A presente situação configura-se mais uma dentre tantas outras sobre o tema que já se passaram por este Sodalício.

Nesse sentido, após analisar o voto do Eminente Desembargador Relator e considerar as particularidades do caso, bem como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo por bem acompanhar o voto proferido.

É como voto.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004209-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOSÉ MARIA SERPA

AGRAVADO
:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA - CETURB

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

VOTO PARA ACOMPANHAR

Eminentes Pares, o caso em tela é uma das muitas ações de reintegração de posse levada a efeito pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/GV em face de permissionários de quiosques em terminais urbanos.

In casu, após analisar com acuidade o voto proferido pelo eminente Relator, chego a conclusão de que inexiste razão para dele divergir, máxime porque coaduno com o entendimento de que a Administração pode revogar o termo de permissão de uso segundo seu critério de conveniência e oportunidade, o que tem o condão de transmutar o caráter da posse então exercida pelo permissionário, razão pela qual, sem delongas, o acompanho na integralidade.

É como voto, Sr. Presidente.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS - RELATORA

VOTO VENCEDOR
Rememorando, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido efeito suspensivo, interposto por
JOSE MARIA SERPA e OUTROS
em face da r. Decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N.º 0006449-44.2016.8.08.0024
, na
qual o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - ES
resolveu pelo deferimento da medida liminar postulada pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV
, a fim de determinar sua reintegração na posse da área esbulhada do módulo nº01, localizada no Terminal Urbano de Integração de Itaparica, no Município de Vila Velha - ES.

Em suas razões (ID 883806), alegam os recorrentes a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão (3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória - ES), uma vez que o imóvel se localiza em Vila Velha.

Argumentam que ocupam o módulo nº 01 localizado no Terminal Urbano de Integração de Itaparica, ao menos, desde 26/04/2013, de forma que a posse sobre o bem em questão veio à tona a mais de ano e dia, motivo pelo qual incorreu em equívoco o magistrado ao deferir a medida liminar em ação reintegratória, se a posse é de mais de um ano e dia.

Sustentam que um dos requisitos essências para a concessão da antecipação de tutela é o risco de lesão grave ou de difícil reparação, não tendo o agravado comprovado qualquer urgência.

Sobrelevam que o súbito desapossamento do bem lhe causará danos irreparáveis, uma vez que sobrevivem da exploração comercial do módulo em questão, retirando o sustento de sua família.

Ressaltam que existe Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes para manutenção dos lojistas nos terminais urbanos até 21/10/2021– autos do processo 0017710-64.2020.8.08.0024.

Aduzem a existência de uma série de ilegalidades nos processos administrativos de licitação das lojas do Terminal de Itaparica.

Ao final, requerem atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida.

O julgamento do presente recurso foi adiado para que a agravante juntasse aos autos o
Termo de Ajustamento de Conduta firmado em dezembro de 2018, por meio do qual alega que possui direito à manutenção no terminal até outubro de 2024.

Pois bem. Após analisar o referido documento juntado aos autos, verifiquei que em recentíssimo acórdão proferido por esta egrégia Câmara Cível, quando julgamento do recurso de apelação de nº 0003184-88.2018.8.08.0048, de forma clara registrou que o TAC firmado em 20/12/2018
NÃO TEM O CONDÃO DE DESQUALIFICAR A PREVISÃO DO PARÁGRAFO 5°, DA CLÁUSULA 2ª, DO TAC FIRMADO EM 21/10/2014, OU SEJA, CONTINUA SENDO FRANQUEADO À CETURB/ES, CALCADA EM INTERESSE PÚBLICO, RETOMAR O IMÓVEL, QUANDO POR CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, senão vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência orienta que a permissão de uso detém características de precariedade e discricionariedade, sendo possível a retomada do bem a qualquer momento pela Administração, caso entenda pela sua conveniência e oportunidade, sem que haja possibilidade de insurgência por parte do particular. In casu , restou consignado na petição inicial da ação de reintegração de posse e fundamentado pelo julgador a quo que não se faz mais conveniente e oportuna à permissão de uso, por desrespeitar, dentre outros, o prévio procedimento licitatório. 2. No ponto, cabe ainda salientar que o próprio TAC firmado em 21/10/2014 é claro ao dispor no parágrafo 5°, da cláusula 2ª, que as delegações para exploração das lojas tratadas neste Termo de Ajustamento de Conduta poderão ser desfeitas, isoladamente ou em conjunto, a qualquer tempo, desde que motivadas pela CETURB-GV, para a consecução de obras, ajustes, intervenções, alterações, construções e demolições, desativação de Terminal Urbano de Integração ou qualquer razão calcada em interesse público , sem que isso gere direitos aos Lojistas ou passivos à CETURBGV (fls. 70v./73v.). OUTROSSIM, O TAC FIRMADO EM Num. 1804219 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - 03/11/2021 10:31:58 https://sistemas.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110310315837400000001772631 Número do documento: 21110310315837400000001772631 3 20/12/2018 NÃO TEM O CONDÃO DE DESQUALIFICAR A PREVISÃO DO PARÁGRAFO 5°, DA CLÁUSULA 2ª, DO TAC FIRMADO EM 21/10/2014, OU SEJA, CONTINUA SENDO FRANQUEADO À REQUERIDA, CALCADA EM INTERESSE PÚBLICO, RETOMAR O IMÓVEL. 3. A despeito da jurisprudência deste eg. TJES ser oscilante quanto ao tema, mormente em razão da existência de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC'S), deve ser destacado que a CF, em seu art. 175, caput , exige a realização de licitação para a concretização da permissão. Aliás, "ainda que se entenda que a permissão de uso de bem imóvel dispensa a realização de licitação, tendo em vista a exceção prevista no art. 17, I, h Lei 8.666/1993, nada impede que a Administração Pública opte por realizá-la em observância à regra estabelecida no art. 2º do citado diploma legal" . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002966, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 04/12/2018). 4. Destarte, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular, havendo interesse público, decorrente da ausência de prévio procedimento licitatório, no pedido de desocupação. 5. Outrossim, por ser a apelada a empresa pública responsável por executar as atividades e funções relacionadas ao Sistema de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande Vitória, o que inclui as atividades concernentes às lojas localizadas nos Terminais, não que falar na sua ilegitimidade. 6. Ademais, a notificação referente ao desfazimento do termo de autorização de uso, tendo sido devidamente encaminhada ao ponto comercial no interior do Terminal, afigura-se suficiente, mesmo que tenha sido assinada apenas pelo Diretor Presidente da apelada, porquanto atendido o escopo de informar acerca do interesse da Administração em por fim ao então acordado, em atendimento ao interesse público. 7. Recurso desprovido.

Assim, portanto,
não vislumbro motivos para alterar a decisão Id. n. 950279, razão pela qual rememoro os fundamentos que me levaram a indeferir o efeito suspensivo vindicado.

Naquela ocasião, verifiquei que
fora pactuado termo de permissão de uso do módulo nº
01, localizado no Terminal Urbano de Integração de Itaparica, no Município de Vila Velha – ES,
em Março de 2009 entre o ora agravada e os agravantes, sendo avençado que a autorização em questão fora outorgada a título precário, de forma remunerada.

No termo em questão, consta da cláusula décima segunda que a CETURB-GV poderá modificar e/ou revogar unilateralmente o presente Termo, dada sua natureza precária, quando o interesse público o exigir, considerando o poder discricionário da Autorizante para consentir e retirar o uso de bens públicos.

Nesse contexto, a agravada comunicou a permissionária, em 26/04/2013, quanto à revogação do Termo de Permissão, com fundamento na cláusula segunda e pela possibilidade de caducidade do Termo de Permissão de Uso nos termos do art. 7º do Decreto 1073-R, que regula o funcionamento dos terminais.

Com efeito, os agravantes não cumpriram a notificação de desocupação do módulo, tornando a posse precária, caracterizando o esbulho, o que ensejou o ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Como cediço,
tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF. A propósito do assunto, são claras as ementas a seguir:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Apesar de trazer argumentos acerca do risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao informar que a sua fonte de subsistência seria atingida em virtude da desocupação do módulo nº 04, localizado no Terminal de Itaparica, tem-se que o mesmo não preencheu o requisito da verossimilhança das alegações, pois, tendo as partes firmado o Termo de Permissão de Uso para exploração comercial da Loja nº 04, localizada no Terminal de Itaparica, no qual consta a Cláusula nº 12.1, que prevê a possibilidade de rescisão unilateral avença, pela Agravada, de acordo com o seu poder discricionário para consentir e retirar o uso dos bens públicos por particulares, conforme o interesse público, e, considerando o processo administrativo que demonstrou a ausência de interesse da Agravada em prorrogar os termos da referida permissão, com as devidas notificações de extinção do contrato e desocupação da loja, considera-se, a priori, que não há nenhuma ilegalidade no deferimento da medida liminar de reintegração de posse em favor da Agravada, porquanto a permissão de uso de bem público constitui ato administrativo unilateral revestido de precariedade, ou seja, pode ser revogado pela administração de acordo com o atendimento ao interesse público, sem que haja possibilidade de insurgência por parte do particular. [...].” (TJES, AI 24169005410, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017). [Não existe grifo no original]

“[....] O Acórdão objurgado concluiu que a revogação unilateral do ato de permissão de uso, sem possibilitar a defesa dos permissionários em processo administrativo prévio, não enseja a nulidade do ato por violação ao princípio do devido processo legal, nas vertentes da ampla defesa e do contraditório, dada a precariedade, unilateralidade e a discricionariedade inerente à natureza jurídica do ato de permissão, bem como em vista da situação concreta, em que os permissionários efetivaram a defesa judicialmente sem lograr êxito em demonstrar seu direito. [...].” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 35120020587, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJES de 22/06/2016). [Não existe grifo no original]

À evidência, a permissão de uso é o ato administrativo pelo qual a Administração consente a utilização privativa de bem, atendendo, ao mesmo tempo, interesse público e privado. Trata-se de ato unilateral, discricionário e precário, podendo a Administração revogá-lo a qualquer tempo, mediante razões de interesse público, não havendo, em regra, direito à indenização em favor do administrado. Sendo, contudo, a permissão a prazo certo, ou condicionada, poderá fazer jus o permissionário à indenização pelos prejuízos advindos da revogação.

Outrossim, embora o recorrente argumente que incorreu em erro o magistrado
a quo
ao deferir a liminar de reintegração de posse sobre posse velha, datada de mais de um ano e dia, de acordo com a jurisprudência do STJ, a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária (
vide
STJ, AgInt no REsp 1448907/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

Ademais, na situação em cotejo, como se viu, a partir da revogação do termo de permissão de uso, a princípio regular, transmudou a posse dos recorrentes para detenção precária, instituto jurídico diverso, não se justificando, neste caso, a fundamentação do recorrente relativa à posse velha, porquanto
“o Código Civil de 2002 adotou o conceito de posse de Ihering, segundo o qual a posse e a detenção distinguem-se em razão da proteção jurídica conferida à primeira e expressamente excluída para a segunda”
(REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016).

Sobre a impossibilidade de invocação do instituto da posse velha nestes casos, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido. (REsp 932.971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 26/05/2011)

Ressalto que neste sentido também caminha a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONOMICA EM TERMINAL URBANO. TERMO DE PERMISSÃO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO POSSÍVEL, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. MORA DO PERMISSIONÁRIO VERIFICADA NA SITUAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO. LEGALIDADE DO ATO DE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Atos de permissão de uso são dotados de precariedade, unilateralidade e discricionariedade, podendo ser revogados a qualquer tempo pela Administração por ato discricionário, verificada a conveniência e a oportunidade para tanto, sendo impossível ao permissionário, assim, insurgir-se contra tal revogação. Precedentes
. 2. Nesta senda, conclui-se que, diante da discricionariedade inerente à permissão de uso, exigir, para sua revogação, prévio contraditório e ampla defesa, é medida que não se impõe, não havendo que se falar, portanto, em violação a tais premissas na revogação da permissão ora discutida. 3. A jurisprudência somente tem admitido a relativização das características inerentes ao instituto em questão quando se estipula prazo determinado para a permissão de uso, o que não se verifica na situação concreta. 4. Apesar de não se exigir o contraditório administrativo para a revogação do ato de permissão de uso, a jurisprudência tende a exigir que tal ato deve mostrar de forma suficientemente fundamentada a rescisão do termo, mormente em se tratando de casos como o presente, em que os permissionários encontram-se utilizando o bem público durante lapso temporal considerável. 5. No caso concreto, a fundamentação para a revogação do ato foi trazida por meio de diversas notificações ao permissionário, relativas à falta de pagamento de débitos referentes à utilização do módulo, o que caracteriza descumprimento contratual nos termos da cláusula 11ª do termo de permissão de uso, sendo aparentemente plausíveis e coerentes os motivos trazidos pela Administração para a revogação do termo de permissão de uso. 6. A partir da notificação acerca da revogação, efetivada em janeiro de 2017, a posse do recorrente sobre o bem objeto de permissão passou a se qualificar como mera ocupação, ou seja, detenção precária.
7. Apesar de o recorrente argumentar que, para antecipar a tutela em ação de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), submetida ao rito comum, devem estar presentes os requisitos previstos no CPC para a concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e perigo na demora), na situação em cotejo, a partir da revogação do termo de permissão de uso, a princípio regular, transmudou a posse do recorrente para detenção precária, instituto jurídico diverso, não se justificando, neste aso, a fundamentação do recorrente relativa à posse velha, porquanto o Código Civil de 2002 adotou o conceito de posse de Ihering, segundo o qual a posse e a detenção distinguem-se em razão da proteção jurídica conferida à primeira e expressamente excluída para a segunda . (REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016)
. 8. Mesmo que se admitisse tal argumentação, considerando que a demanda originária foi ajuizada na vigência do novo CPC, caso o esbulho ou turbação tenha ocorrido há mais de ano e dia (¿) poderá o autor pedir a tutela de evidência (CPC 311), na forma de medida satisfativa, com os mesmos efeitos da liminar possessória na ação de rito especial (Nery Jr., Nelson; e Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1391). [...]15. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004550, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

Ante o exposto,
firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERMISSÃO DE USO DE MÓDULO – TERMINAL DE VILA VELHA – REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO - DESOCUPAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELOS AGRAVANTES – ESBULHO CARACTERIZADO – POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A permissão de uso é o ato administrativo pelo qual a Administração consente a utilização privativa de bem, atendendo, ao mesmo tempo, interesse público e privado. Trata-se de ato unilateral, discricionário e precário, podendo a Administração revogá-lo a qualquer tempo, mediante razões de interesse público, não havendo, em regra, direito à indenização em favor do administrado. Sendo, contudo, a permissão a prazo certo, ou condicionada, poderá fazer jus o permissionário à indenização pelos prejuízos advindos da revogação.

2 - De acordo com a jurisprudência do STJ, a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária (vide STJ, AgInt no REsp 1448907/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).

3 - Descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público.

4 - Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.